Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-57.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM A SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA, NÃO FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DO FATO OU NA NEGATIVA DE AUTORIA - TRANSFERÊNCIA SUPOSTAMENTE ILEGAL - ASSUNTO DIVERSO DO OBJETO DO PAD - DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR - GRADAÇÃO DA SANÇÃO ESTABELECIDA EM LEI - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000052-57.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM A SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA, NÃO FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DO FATO OU NA NEGATIVA DE AUTORIA – TRANSFERÊNCIA SUPOSTAMENTE ILEGAL – ASSUNTO DIVERSO DO OBJETO DO PAD – DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – GRADAÇÃO DA SANÇÃO ESTABELECIDA EM LEI – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo José Moreira de Miranda e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo o ato administrativo disciplinar proferido no PAD n. 118616/18, que excluiu o apelante das fileiras da PMMG. Nos termos do § 1º do art. 85 do CPC, foram fixados honorários sucumbenciais em 20% do valor atribuído à causa, suspendendo-se a exigibilidade de tal crédito nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo Código. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ex-PM Paulo José Moreira de Miranda contra a sentença que deixou de acolher as suas pretensões de declaração de nulidade do ato administrativo demissionário proferido no PAD n. 118.616/2017 – 1ª RPM. Narrou o ora apelante, ao ajuizar a ação, que, após obter a graduação de 3º Sgt BM, teria sido preterido e ilegalmente movimentado de Januária para o município de Manga e, posteriormente, para esta Capital e que, antes mesmo da conclusão do curso de formação de sargentos, já fazia tratamento psiquiátrico, em Montes Claros-MG. Disse que, com a sua transferência, sua família e saúde pessoal teriam sido oneradas e que esta “conjuntura restou efeitos psicopatológicos diagnosticados e biografados em documentos e laudos psiquiátricos, gerando, ao autor, efeitos medicamentosos e terapêuticos de tonteiras, lapsos de memória de esquecimentos, falas lentas, sonolências, em face da dosagem de remédios e níveis de estresse, comprovados pelo formal histórico de saúde”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Argumentou ainda o ora apelante, ao ajuizar a ação, que, após faltar dois dias, “... procedeu a defesa provisória, apresentadas nos dias 14/07/2016 e 22/11/2016, juntando cópias de documentos informativos de terceiros, com erros grosseiros, para se defender da acusação”, que teria apresentado “vários requerimentos e impugnações, encaminhamento à autoridade delegante, mas estranhamente, silenciaram-se” e que “coagiram o acusado a prestar declaração, mesmo diante dos lembrados históricos médicos, abriram vista dos autos para as razões de defesa, e notificaram ao 3º Sgt Paulo, quando estava sendo acompanhado por sua esposa ao NAIS da Unidade, em 24 jun.2019”. Aduziu também que foi processado criminalmente por falsificação de documento público por ter juntado aos autos do PCD 111.697/17 e do PCD 120.346/17 cópias de dois documentos que teriam sido adulterados e que, entretanto, foi absolvido criminalmente “por inexistência de tipicidade e autoria” e que “essas cópias, que não constituem crime de falsidade, distante de ofender a fé pública, foram emanadas no exercício da ampla defesa e do contraditório”. Disse que, mesmo tendo os membros da CPAD e do CEDMU opinado por punição diversa da demissão, o comandante-geral da PMMG o excluiu das fileiras da PMMG e que, entretanto, a punição estaria prescrita, pois “A data dos pretensos fatos são anteriores as datas referenciais de 14/07/2016 e 22/11/2016” e “as prescrições quinquenais ocorreram em 14 jul. 2021 e 22 nov. 2021”. Afirmou o então autor que “a decisão administrativa foi imotivada, irrazoável, imoral, ilegal e inconstitucional, contra as provas dos autos”, pois a sua conduta não acarretou em grave escândalo, tampouco houve qualquer publicidade e que, interposto recurso ao senhor governador do Estado, a decisão foi mantida. Por fim, disse que a omissão do seu histórico de saúde causou prejuízo à defesa e que “há um vasto histórico de problemas de saúde mental do referido, decorrente da transferência arbitrária, e estranhamente a Administração ofuscou e omitiu essas informações”. Com tais argumentos, requereu o então autor os benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento de tutela de urgência para que fosse imediatamente readmitido e, ao final, fosse reconhecida a prescrição e “seja julgado o PAD improcedente pela ausência de prova de grave escândalo, ausência de tipicidade e de autoria das supostas cópias não autenticadas de documentos de caráter privado, meramente informativo e não personalíssimo ao autor, assim como, no que couber, reconhecer os vícios de nulidade indicados, a exemplo da falta de refutação e respostas aos pedidos, manifestações e representações protocoladas na CPAD e Corporação, por conseguinte, seja julgada procedente a ação, para anular o PAD n. 118616/2017- 1° RPM”. Com seu pedido inicial, o ora apelado juntou aos autos os documentos constantes no evento 1 e estabeleceu o valor da causa em R$ 1.212,00. O juiz de direito concedeu os benefícios da justiça gratuita, bem como indeferiu a tutela de urgência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou a sua contestação no evento 15, destacando a impossibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle do mérito administrativo, bem como a inocorrência da prescrição, tendo em vista a suspensão dos prazos prescricionais em face das medidas adotadas para prevenção e redução do contágio causado pelo agente Coronavírus (causador da covid-19). Disse que a absolvição do ora apelante foi fundamentada na atipicidade da conduta e, portanto, a decisão criminal não vincula o juízo administrativo. Por fim, destacou o Estado de Minas Gerais que a conduta do ora apelante se amoldou ao tipo a ele imputado, que inexistiu transferência arbitrária, que a decisão foi fundamentada e que a demissão não foi por falta ao serviço, mas por apresentar documento adulterado. Com tais razões, requereu o Estado de Minas Gerais fosse a ação julgada improcedente. Intimado para impugnar a contestação, o autor quedou-se inerte. Intimadas as partes para especificarem eventuais provas que pretendiam produzir, o Estado de Minas Gerais pugnou pelo julgamento da ação no estado em que se encontrava, e o autor deixou de manifestar-se. O juiz de direito proferiu a sentença contida no evento 35, deixando de acolher as pretensões do autor e o condenando ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, além das despesas processuais, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Irresignado, o ora apelante interpôs o presente recurso (evento 40), reiterando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar e argumentando que o art. 7º da Lei n. 13.869/19 e o §4º do art. 21 da Lei n. 8.429/92 preveem a vinculação da decisão criminal na esfera administrativa. Aduz o recorrente que seus advogados teriam sido coagidos a permanecer "... em ambiente suspeito de contaminação, no decurso da Pandemia da COVID-19", que eles teriam sido ameaçados e que houve a intervenção da OABMG e que "não houve solução, pelo que os causídicos arguiram suspeição". Alega que "Se a OAB não foi notificada do andamento das diligências afetas, ou mesmo os causídicos notificados para audição à respeito, por certo há manipulação expressa e violação do devido processo legal" e que "... como forma de provocação, um dos membros da CPAD originária, sabendo que o causídico é Coronel da Reserva, Tenente Melgaço, fez questão de comparecer no endereço do escritório para apresentar o termo de demissão do Causídico, com postura irônica, demonstrando que interferiu nos bastidores para a demissão do militar, pela participação, não do advogado, mas do Coronel da Reserva, demonstrando total desrespeito e deselegância". Por fim, disse o apelante que "a demissão foi irrazoável, desumana e ultrajante" e que "A vaidade e o preconceito humanos dos envolvidos não podem prevalecer", requerendo seja provido o presente recurso "para revogar a sentença de primeiro grau, anular o PAD, sem análise de mérito, reconhecendo-se a prescrição, por força do art. 86 do CEDM". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em pedido eventual, requer seja anulado o ato administrativo demissionário por ter sido "absolvido na esfera criminal ‘Absolvido’, por decisão colegiada unânime, por inexistência de autoria e materialidade, em consonância ao art. 7º da Lei n. 13.869/2019, assim como a inteligência subsidiária da do art. 21, §§3º e 4º da Lei n. 8.429/92, com alterações vigentes" e por ter sido punido duas vezes pelo mesmo fato. Intimado, o Estado de Minas Gerais ofertou as suas contrarrazões (evento 49), requerendo seja desprovido o presente recurso. Aduz o recorrido a inocorrência da prescrição, tendo em vista que a Lei Estadual n. 14.184/02 e o Decreto Executivo n. 47.890/20 suspenderam os prazos prescricionais dos processos administrativos. Argumenta ainda o Estado de Minas Gerais que foram observadas todas as garantias cabíveis e que o apelante "foi devidamente punido, diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares". Disse o recorrido que o apelante foi absolvido, com base no artigo 439, alínea “b”, do CPPM e que, portanto, não há comunicabilidade de tal decisão com a esfera administrativa. Por fim, o apelado destacou a impossibilidade de revisão judicial do mérito da decisão administrativa. É o breve relatório do processado. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise do presente recurso, entendo que a ele deva ser negado provimento, com a manutenção do ato administrativo demissionário. Verifico nos autos que os fatos entendidos como transgressão disciplinar e descritos na Portaria PAD n. 118616/18 ocorreram com a apresentação de dois documentos contendo rasuras. Conforme documento "doc9" constante no evento 1, o ora apelante apresentou duas defesas acompanhadas de documentos contendo rasuras em dezembro de 2017. No mesmo sentido, a sentença criminal que apurou o uso dos documentos adulterados informa que os fatos ocorreram em dezembro do ano de 2017 (fl. 4 do arquivo DOC15 juntado no evento 1). Registra-se que, embora o apelante tenha apresentado tais documentos para justificar as faltas ao serviço ocorridas nas datas de 14/07/2016 e 22/11/2016, a instauração do processo administrativo disciplinar decorreu da apresentação dos dois documentos adulterados, que, de acordo com as provas constantes nos autos, ocorreu em dezembro do ano de 2017. Portanto, é forçoso concluir que não houve a prescrição da pretensão punitiva da administração, de acordo com o disposto nas súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG, uma vez que as transgressões disciplinares que levaram à sanção impugnada ocorreram no ano de 2017 e não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data destas e a demissão do apelante. Portanto, ultrapasso a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto ao mérito, entendo que as razões expostas pelo apelante são insuficientes para que sejam acolhidas as suas pretensões. A alegação do apelante de que as Leis n. 13.869/2019 e n. 8.429/92 determinariam a vinculação da decisão criminal no âmbito administrativo não o socorre. Isso porque tais leis tratam dos crimes de abuso de autoridade e de improbidade administrativa e, no caso em apreço, o apelante foi punido pela prática de uma transgressão disciplinar. Assim, as prescrições de tais leis não se aplicam à presente hipótese. Portanto, não tendo sido a decisão criminal absolutória fundamentada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, mas com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM (fl. 4 do arquivo DOC15 juntado no evento 1), não há qualquer vinculação de tal decisão na esfera administrativa. As argumentações do apelante no sentido de que os seus advogados teriam sido coagidos a permanecer em "ambiente suspeito de contaminação, no decurso da Pandemia da COVID-19" e de que teria sido alegada suspeição de membro da CPAD não foram formuladas quando do ajuizamento da ação. Portanto, estes fatos sequer podem ser apreciados em sede de julgamento da apelação, uma vez que as alegações caracterizam inovação recursal com a indevida supressão de instância. Não vislumbro a ilegalidade nas transferências do apelante. Além disso, ainda que fossem ilegais, não justificariam a prática da transgressão disciplinar praticada pelo apelante. Conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, a transferência não se relaciona com o processo administrativo disciplinar, que apurou a transgressão disciplinar em razão de o apelante ter apresentado, em dezembro de 2017, dois relatórios médicos adulterados na tentativa de justificar suas faltas ao serviço. Também não identifico qualquer desproporcionalidade na sanção disciplinar aplicada ao apelante, uma vez que ela possui a gradação prevista em lei e a administração militar entendeu que os fatos praticados pelo apelante se amoldaram ao tipo transgressivo previsto no art. 13, III, da Lei n. 14.310/2002. Registra-se, por oportuno, que a decisão demissionária (fls. 25/44 do arquivo doc3 juntado no evento 1) está devidamente fundamentada e menciona as provas consideradas para a prática do ato administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo o ato administrativo disciplinar proferido no PAD n. 118616/18, que excluiu o apelante das fileiras da PMMG. Na oportunidade, nos termos do § 1º do art. 85 do CPC, fixo honorários sucumbenciais em 20% do valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade de tal crédito nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo Código. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente as razões e o voto do e. relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao apelo. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator